Tribunal: TJDFT
Processo: 0042200-24.1998.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA PARTE AUTORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INUTILIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Como é sabido, tem-se por evidenciado o interesse processual quando estiver configurada a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional vindicado, bem como a adequação da via processual eleita pela parte autora.

2. Cabe ao autor fornecer a localização dos bens objeto da demanda de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão do feito em execução, como preconiza o art. 4o, do Decreto Lei no 911/69. Revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito por ausência de interesse de agir, tendo em vista que depois de mais de mais de vinte (20) anos da propositura da ação, o autor não forneceu o endereço correto para a localização dos bens, nem foi possível a conversão do feito em execução.

3. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais.

4. Apelo parcialmente provido.